Tribunal: TJSP
Processo: 2199928-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Não Fazer – Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, para o fim de determinar que os réus, seus diretores e associados, de forma imediata, abstenham-se de impedir o livre trânsito de veículos automotores e pessoas, por toda e qualquer via de circulação pública que integre o percurso de acesso às dependências do terminal operado pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Não Fazer – Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, para o fim de determinar que os réus, seus diretores e associados, de forma imediata, abstenham-se de impedir o livre trânsito de veículos automotores e pessoas, por toda e qualquer via de circulação pública que integre o percurso de acesso às dependências do terminal operado pela demandante e vice-versa, assegurando que os caminhões carregados ou não realizem suas atividades livremente, bem como se abstenham de agredir, física ou verbalmente, colaboradores da autora ou pessoas que operem os referidos caminhões, tudo sob pena de pagamento da multa diária de R$ 300.000,00 para cada réu ou a quem desrespeitar a ordem - Inconformismo dos réus, sob alegação de que não procederam qualquer embaraço ao acesso as vias da agravada, tampouco paralisação de caminhoneiros no local, alegam que a Justiça Estadual não seria competente para o julgamento da demanda devendo os autos ser remetidos a Justiça do Trabalho – Descabimento – Não se trata de demanda que versa sobre direitos trabalhistas a atrair a competência da justiça laboral, trata-se de litígio patrimonial – Em fase de cognição sumária presentes os requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199928-34.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes
SINDICATO DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS AUTÔNOMOS DE
BENS DA BAIXADA SANTISTA E VALE DO RIBEIRA - SINDICAM,
COOPERATIVA DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS DE
SANTOS – COOPERTRANS e ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES
AUTONOMOS DE CONTAINERS - ATAC, é agravado EMBRAPORT -
EMPRESA BRASILEIRA DE TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199928-34.2019.8.26.0000 -V
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2199928-34.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS
AUTONOMOS DE BENS DA BAIXADA SANTISTA E VALE DO RIBEIRA -
SINDICAM,
COOPERATIVA
DE
TRANSPORTES
RODOVIARIOS
DE
CARGAS
DE
SANTOS
-

COOPERTRANS,
ASSOCIACAO
DOS
TRANSPORTADORES AUTONOMOS DE CONTAINERS - ATAC
AGRAVADA: EMBRAPORT EMPRESA BRASILEIRA DE TERMINAIS
PORTUÁRIOS S/A (DP WORLD SANTOS)
JUIZ: PAULO SERGIO MANGERONA
VOTO No 22.011
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Obrigação de
Não Fazer Decisão que deferiu o pedido de tutela de
urgência, para o fim de determinar que os réus, seus
diretores e associados, de forma imediata, abstenham-se de
impedir o livre trânsito de veículos automotores e pessoas,
por toda e qualquer via de circulação pública que integre o
percurso de acesso às dependências do terminal operado
pela demandante e vice-versa, assegurando que os
caminhões carregados ou não realizem suas atividades
livremente, bem como se abstenham de agredir, física ou
verbalmente, colaboradores da autora ou pessoas que
operem os referidos caminhões, tudo sob pena de
pagamento da multa diária de R$ 300.000,00 para cada réu
ou a quem desrespeitar a ordem - Inconformismo dos réus,
sob alegação de que não procederam qualquer embaraço
ao acesso as vias da agravada, tampouco paralisação de
caminhoneiros no local, alegam que a Justiça Estadual não
seria competente para o julgamento da demanda devendo os
autos ser remetidos a Justiça do Trabalho Descabimento
Não se trata de demanda que versa sobre direitos
trabalhistas a atrair a competência da justiça laboral, trata-
se de litígio patrimonial Em fase de cognição sumária
presentes os requisitos previstos no artigo 300, do Código
de Processo Civil Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Santos, em
Ação de Obrigação de Não Fazer, proposta por EMBRAPORT EMPRESA
BRASILEIRA DE TERMINAIS PORTUÁRIOS S/A (DP WORLD SANTOS)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199928-34.2019.8.26.0000 -V
3
contra SINDICAM - SINDICATO DOS TRANSPORTADORES RODOVIARIOS
AUTONOMOS DE BENS DA BAIXADA SANTISTA E VALE DO RIBEIRA,
ASSOCIAÇÃO DOS CAMINHONEIROS AUTÔNOMOS DO GUARUJÁ -
ASSOCIAJÁ, COOPERATIVA DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE
CARGAS SANTOS, ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORESAUTÔNOMOS
DE CONTAINERS, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para o fim de
determinar que os réus, seus diretores e associados, de forma imediata, abstenham-se
de impedir o livre trânsito de veículos automotores e pessoas, por toda e qualquer via
de circulação pública que integre o percurso de acesso às dependências do terminal
operado pela demandante e vice-versa, assegurando que os caminhões carregados ou
não realizem suas atividades livremente, bem como se abstenham de agredir, física
ou verbalmente, colaboradores da autora ou pessoas que operem os referidos
caminhões, tudo sob pena de pagamento da multa diária de R$ 300.000,00 (trezentos
mil reais) para cada réu ou a quem desrespeitar a ordem (com identificação a ser
prontamente feita por policiais ou oficiais de justiça).
Os agravantes pugnam pela reforma da decisão,
alegando, em apertada síntese, que jamais houve qualquer paralisação de iniciativa de
caminhoneiros autônomos na data mencionada na inicial, não tendo liderado
movimento de bloqueio de acesso das vias citadas na petição inicial, aduzem que a
Justiça Estadual seria incompetente para julgar a presente demanda.
Não houve pedido de efeito suspensivo,
dispensadas as informações do MM. Juízo da causa, a agravada apresentou
contrminuta.
É o breve relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199928-34.2019.8.26.0000 -V
4
O recurso não comporta provimento, na
conformidade da fundamentação a seguir exposta.
De início, a questão referente a incompetência
da Justiça Estadual não tem respaldo, isso porque o Superior Tribunal De Justiça já
deixou assente que o contrato de prestação de serviços firmado com transportadores
autônomos não gera os mesmos efeitos que o contrato de natureza trabalhista, dada a
ausência de subordinação e dependência econômica e a presença da eventualidade.
Com efeito, embora
sejam sindicatos e
associações de profissionais, a demanda em nada se aproxima à relação de trabalho,
tampouco questiona o direito de greve em si, mas somente um conflito entre as partes
de natureza civil.
Neste sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERDITO
PROIBITÓRIO
COMPETÊNCIA
Competência
da
Justiça Comum e não da Justiça do Trabalho, vez que a
única relação entre as partes é cível. Passeata que,
embora organizada por sindicatos, não possuía intuito
grevista e, sim, pauta difusa e genérica. Ausência de
violação à Súmula Vinculante no 23. Afasta-se a
preliminar de incompetência do juízo cível. A ação tem
por objeto evitar turbação à posse da concessionária
sobre rodovia, causada por eventuais passeatas que
seriam realizadas no local. Ainda que tenha sido movida
em face de sindicatos, não há qualquer relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199928-34.2019.8.26.0000 -V
5
de trabalho envolvida, nem questionamento do direito de
greve em si, razão pela qual não se aplica ao caso o artigo
114, incisos I e II, da Constituição Federal. Ressalte-se
que não há violação ao entendimento adotado pelo
Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante no 23
(“A Justiça do Trabalho é competente
para processar e julgar ação possessória ajuizada em
decorrência do exercício do direito de greve pelos
trabalhadores da iniciativa privada”). O direito de livre
manifestação que pretendia ser exercido por meio
de passeata não se confunde com o direito de greve, vez
que aquele é mais amplo. No caso, o conflito entre as
partes não decorre de qualquer relação de trabalho,
sendo a questão de direito civil o único liame entre elas”
(Agravo de Instrumento no 2060113-32.2013.8.26.0000 - 7a
Câmara de Direito Público - Relator: MOACIR PERES, p.
16.5.2014)
É de se considerar que a tutela de urgência
pleiteada pela agravada preenche os requisitos legais previstos no artigo 300 do
Código de Processo Civil e seu parágrafo 3o, in verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199928-34.2019.8.26.0000 -V
6
§ 3o. A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão”.
De modo que, para a concessão da tutela de
urgência pleiteada, haveria necessidade dos seguintes requisitos cumulativos: a)
relevância do fundamento da demanda; b) receio da ineficácia do provimento final e
c) reversibilidade dos efeitos da decisão.
Na hipótese dos autos, evidente o perigo de dano
à autora diante do risco de paralisação de suas atividades, com expressivo e evidente
prejuízo, de modo que a tutela de urgência visa apenas a garantir o livre acesso do
trânsito de veículos automotores e pessoas, por toda e qualquer via de circulação
pública que integre o percurso de acesso às dependências do terminal operado pela
agravada.
Nesta fase de cognição sumária, os requisitos
autorizadores da tutela de urgência estão corretamente preenchidos, de forma que
somente após instaurado o contraditório, preservada a ampla defesa é que se terá
condições de aferir com maior clareza as alegações trazidas pelas partes.
Assim, é caso de manutenção da decisão
agravada, inclusive por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator